Tribunal: TJDFT
Processo: 0707756-67.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. A tempestividade constitui-se em requisito extrínseco de admissibilidade.
2. Logo, ausente citado requisito, impõe-se o não conhecimento do recurso.
3. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.